Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723008-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília em razão de o juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia ter declinado da competência para processar e julgar a ação de exigir contas ajuizada por Rafael Gonçalves Mazini em face de Rodolpho Trandafilov Dantas, processo n. 0738116-53.2023.8.07.0003. O juízo suscitante, da 9a Vara Cível de Brasília, discordou da razão do declínio (Id 59932053) e, por decisão interlocutória coligida ao Id 59932055, suscitou o presente conflito, fazendo-o pelos seguintes fundamentos: (...) O autor reside no Piauí, enquanto o réu em Ceilândia. Em que pese a indicação da existência de cláusula de eleição de foro no contrato social juntado pela autora (ID 181171801), observa-se que nenhuma das partes da relação jurídica processual possuem sede no foro eleito e tampouco o local de cumprimento das obrigações contratuais (Ceilândia Sul) coincide com o aludido foro, de modo que considero que a incidência da referida cláusula ao caso concreto revela-se abusiva. Portanto, não há razão para a demanda ser proposta em Brasília. Não é outro o entendimento deste eg. TJDFT em caso análogo: (...) Inclusive a própria decisão que declinou da competência citou, seja por erro material ou não, que o foro de eleição é abusivo e mesmo assim remeteu o processo a este Juízo (ID 196830910): "Por oportuno, informo que é o caso de se aplicar a regra do art. 63, § 3o, do CPC que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." Ressalte-se, ainda, a recente alteração legislativa que só veio a referendar o entendimento jurisprudencial sedimentado neste eg. TJDFT: "Art. 63, § 5o: O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Logo, a presente ação deve tramitar no foro de domicílio do réu ou do local do cumprimento das obrigações, ou seja, no Juízo de Ceilândia-DF, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro. Assim sendo, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (...) (grifos no original) O juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 59932053): (...) Aprecio a preliminar de incompetência do juízo. Sustenta a parte requerida que é existe uma cláusula de eleição de foro para o cumprimento de direitos e obrigações o foro de Brasília/DF e como se trata de competência relativa em razão do lugar requer o acolhimento da presente preliminar com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. O artigo 46 do CPC estabelece que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Na hipótese, encontramo-nos diante da denominada competência relativa, que se caracteriza pela disponibilidade da regra de competência, sendo do interesse das partes a sua manutenção ou o seu afastamento. Assim é que a inobservância da regra de competência, marcando a incompetência relativa do juízo, só pode ser denunciada pela parte ré, exclusivamente no prazo da defesa, como preliminar da contestação. No caso de cuidam os autos, verifico que, de fato, o contrato social juntado pela autora (id 181171801, pág. 17) afirma em sua cláusula decima sexta que "Fica eleito o foro de BRASILIA - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato". Logo, com apoio no art. 63, do CPC, deve prevalecer o foro de eleição, nos exatos termos do contrato social, o qual estabelece que o foro de Brasília/DF para dirimir as controvérsias do contrato no qual se baseia a autora para pedir a exigência das contas objeto da demanda. Por oportuno, informo que é o caso de se aplicar a regra do art. 63, § 3o, do CPC que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e determino o envio do feito uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. Intime-se. (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora